Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Os alimentos resultantes do dever de os pais sustentarem os filhos devem ser fornecidos na proporção dos recursos de cada um.

3. Constatado que o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada em 15% (quinze por cento) da sua remuneração bruta, inclusive 13o salário e férias, deduzidos IR e Previdência Social, impõe-se a manutenção da sentença.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.